Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724741-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN ALVES BORGES AGRAVADO: MARCELO NOVAES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela autora contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça e fixou prazo de 15 dias para recolhimento das custas iniciais. Sustenta, em suma, não possuir renda própria, vínculo empregatício ou outra fonte de subsistência, bem como que vivia sob o sustento exclusivo do agravado, seu ex-companheiro. Informa ter sido expulsa do lar conjugal em março de 2025 e passado a residir de forma provisória com terceiros, sobrevivendo com apoio de familiares e realizando pequenos trabalhos informais sem regularidade ou segurança financeira. Afirma ter apresentado na origem documentos que comprovam sua hipossuficiência, que teriam sido desconsiderados pelo julgador da origem, não obstante o pedido de reconsideração. Pugna pela concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da CF, e 99, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. No caso, a benesse foi indeferida pela decisão de ID. 238169999 (originário), que considerou que a agravante não teria se desincumbido de comprovar sua condição de hipossuficiente por meio da apresentação de documentos. No entanto, do exame dos autos originários é possível observar que a recorrente instruiu a petição de ID. 236345421 (originário) com cópia de sua CTPS (ID. 236345425, originário), a qual demonstra ausência de vínculo de trabalho formal, declaração de isenção de imposto de renda (ID. 236345429, originário), cópia de seus extratos bancários dos meses de fevereiro a junho de 2025 (ID. 236345426 a 236345428, 238244744 e 238248395), que demonstram movimentação bancária em valores inferiores aos previstos na resolução supra referida, bem como informou não possuir cartão de crédito. A uma análise perfunctória, os elementos do processo revelam circunstâncias que enquadram a situação da agravante como economicamente hipossuficiente, de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. Desse modo, há que se considerar que a agravante se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada, razão pela qual vislumbro probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano, por sua vez, decorre da fixação de prazo para recolhimento das custas processuais na origem e da possibilidade de extinção do feito e cancelamento da distribuição no caso de não recolhimento do valor. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder à agravante os benefícios da gratuidade judiciária. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r